Tribunal: TCU
Processo: 019.729/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Esporte, POR MEIO DO do item 9.1 do ACÓRDÃO 6537/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 009.288/2022-8

Inteiro teor:
Acórdão 1125/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação alvitrada no subitem 9.1 do Acórdão 6537/2024-TCU-Primeira Câmara e em encerrar o presente processo, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.729/2024-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Ministério do Esporte; Secretaria-executiva do Ministério do Esporte. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.